Tribunal: TJMT
Processo: 1005024-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005024-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (AGRAVANTE), VERA LUCIA MONTEIRO PLA - CPF: 383.092.890-49 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONCEDIDO –– INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – DESPROVIMENTO.

Não demonstrada a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento, mostra-se acertada a decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado no referido Agravo.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto
pela
Concremax Concreto Eng. e Saneamento Ltda.
, contra a decisão, pela qual neguei a concessão do efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, por ela manejado, em face do
decisum
, que, nos
autos do Cumprimento
Individual de Sentença Coletiva, proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 00045290-49.2011.8.11.0041, que o Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações De Consumo - IBEDEC/MT ajuizou, em face da Recorrente, e determinou que proceda ao pagamento da multa estipulada na nova redação do §2
o
, da cláusula décima, do contrato, equivalente ao valor do aluguel cobrado no mercado imobiliário, que arbitro em R$ 1.650,00

(mil seiscentos e cinquenta reais, por mês), pelo período de 53 (cinquenta e três) meses de atraso na entrega do imóvel.

A Agravante busca a reforma da decisão recorrida, alegando que não pode ser obrigada a realizar pagamento de valores desproporcionais e exorbitantes em desarmonia com contrato e/ou sentença coletiva.

Afirma que
a
prova pericial carreada aos autos consigna que os imóveis foram vistoriados pela Assistente Técnica das Requerentes que em 03 de outubro de 2012, que elaborou laudos de vistoria desses imóveis e constatou não conformidades e vícios construtivos.

Assevera que a Agravada passou meses, enrolando e arrumando empecilhos, para o recebimento das chaves com o objetivo escuso de obter vantagem ilícita, em razão do suposto atraso.

Sustenta que
após a prolação de sentença na ação e o protocolo do laudo pericial na Ação de Produção Antecipada de Provas, a consumidora formaliza composição em Ação de Danos Materiais e Morais, não há se falar em incidência de multa compensatória.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão impugnada e, de consequência, e concedido o efeito suspensivo no Agravo de instrumento.

O Agravado deixou de apresentar suas contrarrazões, consoante certidão de id. 128094658.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto
pela
Concremax Concreto Eng. e Saneamento Ltda.
, contra a decisão, pela qual neguei a concessão do efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, por ela manejado, em face do
decisum
, que, nos
autos do Cumprimento
Individual de Sentença Coletiva, proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 00045290-49.2011.8.11.0041, que o Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações De Consumo - IBEDEC/MT ajuizou, em face da Recorrente, e determinou que proceda ao pagamento da multa estipulada na nova redação do §2
o
, da cláusula décima, do contrato, equivalente ao valor do aluguel cobrado no mercado imobiliário, que arbitro em R$ 1.650,00

(mil seiscentos e cinquenta reais, por mês), pelo período de 53 (cinquenta e três) meses de atraso na entrega do imóvel.

Inicialmente, cumpre anotar que o
efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
.

Nessa esteira, ao analisar o pleito do Recorrente, entendi que os mencionados requisitos não foram preenchidos e, por isso, o concedi.

Desse modo, a controvérsia esposada neste Recurso de Agravo Interno restringe-se a verificar se tais requisitos, de fato, estão presentes, para o deferimento ou indeferimento do efeito suspensivo
.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida, uma vez que, na fase de congnição sumária, constatei que a
probabilidade do direito invocado, é duvidosa, na medida que
é necessário o regular processamento do Agravo de Instrumento, para verificar a suposta data da recusa da Exequente em receber as chaves
–
27/11/2012, ou que, na data final do prazo de conclusão da obra (30/10/2011), tentou entregá-las à Exequente, e que houve recusa injustificada desta.

N
ota-se, portanto, que a afirmativa de que houve atraso na conclusão e entrega das chaves, entre a data prevista, 30/10/2011, e a data indicada pela Exequente, (12/08/2014), revela-se contraditória ao ano da propositura da Ação Cautelar por ela proposta.

Ademais, a Exequente ajuizou a competente demanda indenizatória, objetivando o recebimento de indenização por dano moral em decorrência do “atraso na entrega do imóvel”, na qual, aparentemente, foi reconhecido que o atraso na entrega do imóvel, tão somente na data de 01/04/2016, decorreu por falha na prestação dos serviços da Executada que não entregou o bem na data prometida por não estar em perfeitas condições de habitabilidade.

Não bastasse isso, como bem consignado pelo Magistrado singular, inviável trazer a discussão, se houve recusa injustificada da Exequente em receber as chaves do imóvel, como pretende a Executada, pelo simples fato de que essa questão já está acobertada pelo manto da coisa julgada.

De outra maneira, o Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante disso, penso que os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, de fato, foram preenchidos, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

No que tange a alegação de incompetência desta Camara isolada de Direito Público e Coletivo, tenho que essa questão, será melhor analisada, no Recurso de Agravo de Instrumento, mas já adianto, que, em tese, essa Câmara, aparentemente, é a competente, haja vista que
a ação de base
é um Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 45290-49.2011.811.0041, que o Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo – IBEDEC/MT – ajuizou, em face da Incorporadora Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento LTDA, visando â revisão do contrato firmado entre a Requerida e os consumidores adquirentes das unidades do empreendimento denominado “Condomínio Morada do Parque”.

Logo, por mais que a Agravada buscou
execução individual de sentença, ela advém de uma
Ação Civil Pública, em defesa de direito coletivo e na proteção do direito do consumidor.

Enfatizo que a presente decisão não vincula o julgamento de mérito.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022